Tribunal: TJES
Processo: 5006660-57.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006660-57.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO BATISTA
RECORRIDO: AMBEC - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFICIOS COLETIVOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006660-57.2023.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA DO SOCORRO BATISTA
RECORRIDO:
AMBEC - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TENDO O SINDICATO COMO BENEFICIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(1).
A lide versa sobre a suposta filiação indevida tendo a parte ré como beneficiária. Afirma a parte autora que notou descontos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, no entanto, alega que não se filiou. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada declarou a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa ante a necessidade de realização de perícia. A partir disso, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.

(3).
A r. sentença merece reforma, na medida em que se reconhece o juizado especial cível como competente para processar e julgar a demanda, especialmente porque não há necessidade de perícia complexa no caso dos autos, sendo suficientes para o seu deslinde a análise de outros meios probantes. A partir do reconhecimento da competência jurisdicional, torna-se nula a sentença e, por força da teoria da causa madura constante no § 3º do art. 1.013 do CPC, constata-se a possibilidade de imediato enfrentamento do mérito, o que se passa a fazer.

(4).
A controvérsia versa sobre suposta filiação sindical, com descontos indevidos no benefício previdenciário da parte lesada. Nota-se que não há prova do instrumento de filiação nos autos, ônus que incumbia à parte ré, conforme estatuído no art. 373, II do CPC, em nítida violação ao disposto no § 3º do art. 54 do CDC. A parte ré, ora recorrida, afirma que a contratação se deu por gravação telefônica, mas, apesar de consignar um endereço na internet (link) em que seria possível acessar a referida mídia, esta não se encontra disponível às partes e ao julgador, de modo que se deixa de considerá-la como meio probante, reforçando, assim, a ausência de demonstração de que a parte autora, ora recorrente, teria aderido ao negócio. Tal situação revela a falha na prestação do serviço, com nítida violação ao dever informacional, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC. E mais, a parte ré não adotou as cautelas necessárias para garantir segurança ao negócio jurídico. Nesse contexto, espera-se em negócios de tal natureza uma documentação consistente, em que o instrumento contratual - inexistente no caso dos autos - se faça acompanhar por identificação documental do aderente e o seu comprovante de residência contemporâneo ao negócio jurídico. A ausência de tais meios probantes torna a operação suscetível a fraudes.

(5).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, diante a declaração de inexistência do negócio em si, é autorizada a cessação dos descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(6).
Por sinal, no que se refere aos valores cobrados indevidamente,
o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
Nesse contexto, tendo em vista que a contratação foi realizada em 2023, a restituição deve ser em dobro.

(7).
Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, fixo o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

(8).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

para anular a r. sentença e, por força da aplicação da regra descrita no § 3º do art. 1.013 do CPC, resolver o mérito, acolhendo em parte os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, inciso I), nos seguintes termos:
i)

declarar
a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos, determinando à parte ré/recorrida que promova imediatamente a baixa da filiação sindical da parte autora/recorrente e, consequentemente, cesse os descontos perante o benefício previdenciário da parte autora. Sem prejuízo, poderá o Juízo de origem adotar diligências no sentido concretude desta obrigação de fazer, oficiando, se for o caso, ao Instituto pagador da renda da parte autora, a fim de cessar os descontos indevidos;
ii) condenar
a parte ré ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão da “Contribuição AMBEC”
, assim como eventuais descontos posteriores ao ajuizamento,
com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;
iii)
condenar
a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de

R$ 3.000,00
(três mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)